Tribunal: STJ
Processo: 1021776-86.2021.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126019 - SP(2025/0477012-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALTER SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDIO FUMES
AGRAVADO
: WELLINGTON RODRIGO FUMES
ADVOGADO
: MARCELO APARECIDO DE SOUZA - SP297632
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932,
III, do
e, por analogia, da
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
19/9/2018,
30/11/2018)
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: afb540fd-8a6c-45cb-a3d6-904f8fb29871

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: afb540fd-8a6c-45cb-a3d6-904f8fb29871

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126019 - SP(2025/0477012-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALTER SOARES ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDIO FUMES
AGRAVADO
: WELLINGTON RODRIGO FUMES
ADVOGADO
: MARCELO APARECIDO DE SOUZA - SP297632
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932,
III, do
e, por analogia, da
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
19/9/2018,
30/11/2018)
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042)
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, (b) falta de
demonstração de ofensa à legislação indicada e (c) incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 461-463).
Em suas razões (fls. 469-473), a parte agravante sustenta a presença de
todos os requisitos de admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA55698731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 308d0142-aaed-488d-86b5-c77c49cdb1d7

Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.
Sem contraminuta (fl. 475).
É o relatório.
VOTO
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão legal (
§ 4o, I, e
III) e da aplicação, por analogia, da
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Não foi impugnado especificamente o fundamento relativo à ausência de
negativa de prestação jurisdicional.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Aplica-se, também, a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
(
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais"
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018,
DJe
.
30/11/2018)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo e a eventual gratuidade de justiça deferida na origem,
nos termos do
§ 3o, do NCPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 308d0142-aaed-488d-86b5-c77c49cdb1d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.126.019 / SP
Número Registro: 2025/0477012-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217768620218260007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER SOARES ALMEIDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CLAUDIO FUMES
AGRAVADO
: WELLINGTON RODRIGO FUMES
ADVOGADO : MARCELO APARECIDO DE SOUZA - SP297632
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:45
Código de Controle do Documento: 4bbe5041-2f00-4585-b574-dac59234c29d

Documento eletrônico VDA56087351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:45
Código de Controle do Documento: 4bbe5041-2f00-4585-b574-dac59234c29d